Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723960-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Com amparo nos deveres de cooperação (art. 6o do CPC), bem assim na vedação da decisão surpresa (art. 9o do CPC), intime-se a parte agravante para esclarecer acerca do cabimento do presente recurso, diante da aparente coincidência de objetos relativos à decisão ora agravada (ID 129220128) e aquela lançada no ID origem 123313508, na qual fora originalmente apreciada e indeferida a tutela de urgência, e em face da qual não se tem notícia de recurso próprio, sendo certo que a decisão que trata de pedido de reconsideração, como aparentemente é o caso da decisão agravada não possui o condão de suspender ou interromper prazo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator